Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-90.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do parcial provimento do recurso - Alegação de o

Ementa:

Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do parcial provimento do recurso - Alegação de o proveito econômico obtido pelo autor ser muito reduzido - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos e complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de 15% sobre o valor da causa que remunera adequada e condignamente os causídicos - Aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000896-90.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é embargado
AELCIO GOMES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000896-90.2018.8.26.0100/50001
2
Voto no 32630
Embargos de Declaração no 1000896-90.2018.8.26.0100/50001
Comarca de São Paulo
Embargante: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
Embargado: AÉLCIO GOMES BATISTA
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do parcial
provimento do recurso - Alegação de o proveito econômico obtido pelo autor ser muito
reduzido - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos e
complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de 15% sobre o valor da causa
que remunera adequada e condignamente os causídicos - Aplicação do § 8o, do art. 85, do
CPC - Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde a recorrente pretende o
reconhecimento de contradição relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, asseverando que o proveito econômico auferido pelo autor limita-se
tão-somente ao valor de R$ 62,38, em razão da declaração de inexigibilidade do
débito discutido. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Embargos de declaração - Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato
bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e
negativação do nome do autor no cadastro de devedores - Omissão verificada -
Premissa equivocada do acórdão - Possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes - Inexigibilidade do débito verificada - Dano moral, contudo, não
caracterizado - Existência de prévios registros desabonadores cujas ilegalidades
não foram demonstradas - Aplicabilidade ao credor da Súmula 385 do STJ -
Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp.
1.386.424/MG) - Art. 1.036 do CPC/2015 - Condenação do réu ao pagamento
de indenização por dano moral afastada - Apelação parcialmente provida -
Embargos acolhidos”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000896-90.2018.8.26.0100/50001
3
O que a embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese da embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
De fato, o proveito econômico obtido pelo réu é ínfimo em razão do
reduzido valor do débito cuja inexigibilidade se demonstrou. Contudo e até em razão
disso, incide a hipótese do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ou seja, a fixação de honorários observou, especialmente em se
considerando o proveito econômico pelo autor auferido, que a verba honorária devia
ser arbitrada mediante critérios de equidade.
Para a fixação dos honorários advocatícios, há que se levar em conta o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
No caso dos autos, considerando-se todos os parâmetros retro mencionados
(dificuldade do trabalho, tempo despendido, etc.) e tendo em conta, ainda, o princípio
da razoabilidade, que deve nortear todas as decisões do Julgador, tem-se que a verba
honorária arbitrada (15% sobre o valor da causa, que é R$ 30.000,00) remunera
condignamente o trabalho dos causídicos que operaram no presente feito.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator